Tribunal: TJES
Processo: 0015056-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015056-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANA DA CRUZ SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIDÃO NEGATIVA EMITIDA COM DADOS DIVERGENTES PARA FINS DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou a recorrente, Oficial da Polícia Militar, pelo crime previsto no art. 315, caput, do Código Penal Militar, em razão de ter utilizado certidão negativa de antecedentes criminais emitida com dados divergentes de sua qualificação real, a fim de instruir processo de promoção funcional e ocultar ação penal em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação, pela apelante, de certidão negativa contendo dados falsos, com o objetivo de possibilitar sua promoção ao posto de Major, configura o crime de uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM, notadamente quanto à existência de dolo na conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O uso de documento falsificado se caracteriza quando o agente, consciente da falsidade, utiliza certidão ideologicamente inverídica para produzir efeitos jurídicos perante a Administração Militar, conforme previsão do art. 315 do CPM.

4. A materialidade delitiva se comprova por documentos oficiais constantes dos autos, como o ato administrativo de convocação, certidão negativa emitida com dados divergentes, depoimentos colhidos no IPM e na instrução, e relatório conclusivo.

5. A autoria se evidencia pelos depoimentos firmes das testemunhas, que confirmam o pleno conhecimento da apelante acerca da ação penal em curso e a utilização consciente de certidão com informações falsas.

6. O dolo direto se revela pela divergência proposital de dados pessoais inseridos na certidão, pela participação recente da apelante em audiência criminal e pela omissão da ação penal perante a Comissão de Promoções.

7. O argumento defensivo de boa-fé ou erro de digitação se afasta diante da constatação de que o sistema do TJES não permite inserção manual de dados inverídicos, descartando a hipótese de falha material.

8. A jurisprudência do STM afirma que o crime do art. 315 do CPM é formal, consumando-se com a simples apresentação do documento falso, sendo irrelevante o prejuízo à Administração Militar (STM, APR 70001962320217000000, Rel. Celso Luiz Nazareth, j. 23/06/2022).

9. A utilização da certidão falsa permitiu à apelante concorrer à promoção funcional mesmo estando
sub judice
, em desacordo com a legislação vigente, demonstrando a intenção de obter vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura o crime do art. 315 do CPM o uso consciente de certidão negativa emitida com dados pessoais divergentes, destinada a ocultar ação penal em curso perante a Administração Militar.

2. O dolo no uso de documento falso se comprova pela ciência do agente sobre a existência de processo criminal e pela adoção de medidas destinadas a produzir documento ideologicamente inverídico.

3. O crime previsto no art. 315 do CPM é formal, consumando-se com a simples apresentação do documento falso, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo à Administração Militar.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 315; CPPM, art. 439, alíneas “d” e “e”; LC/ES nº 910/2019; BECG nº 007/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STM, APR 70001962320217000000, Rel. Celso Luiz Nazareth, j. 23.06.2022, publ. 05.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de
ADRIANA DA CRUZ SOARES
em face da Sentença de ID 15788170, proferida pelo Juízo de Direito da Vara De Auditoria Militar de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime tipificado no artigo 315, “caput”, do Código Penal Militara, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa apresentou razões recursais no ID 16711951, nas quais sustenta, em síntese, ausência de dolo e boa-fé na apresentação das certidões, além de citar que o próprio Ministério Público Militar opinou pela absolvição da recorrente, em sede de alegações finais, com fundamento no art. 439, alíneas “d” e “e”, do CPPM.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais no ID 16711953, nas quais requer o desprovimento do recurso. Da mesma forma, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16746392, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de
ADRIANA DA CRUZ SOARES
em face da Sentença de ID 15788170, proferida pelo Juízo de Direito da Vara De Auditoria Militar de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime tipificado no artigo 315, “caput”, do Código Penal Militar, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa apresentou razões recursais no ID 16711951, nas quais sustenta, em síntese, ausência de dolo e boa-fé na apresentação das certidões, além de citar que o próprio Ministério Público Militar opinou pela absolvição da recorrente, em sede de alegações finais, com fundamento no art. 439, alíneas “d” e “e”, do CPPM.

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo o apelo cabível, adequado e tempestivo.

Constou dos autos que a apelante, Major da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, apresentou, em 17 de maio de 2019, certidão negativa de antecedentes criminais da Auditoria Militar, emitida pelo sistema do Tribunal de Justiça do Estado, para instruir seu processo de promoção funcional.

Consta da denúncia que, em comum acordo com a então 1ª Sargento Neide Maria Da Silva Lopes, a apelante teria inserido dados falsos no sistema de emissão de certidões, como data de nascimento, nome do genitor e número do título de eleitor, com o objetivo de obter certidão negativa que ocultasse a existência da Ação Penal nº 0007863-14.2015.8.08.0024, na qual figurava como ré.

Ainda segundo a inicial acusatória, a certidão foi utilizada perante a Comissão de Promoções da Polícia Militar, ensejando a promoção da apelante ao posto de Major em 09 de setembro de 2019, conforme o Boletim Geral PM nº 037/2019, em desacordo com as disposições da Lei Complementar nº 910/2019 e do BECG nº 007/2019, que exigiam a apresentação de certidões “
Nada Consta
” ou “
Objeto e Pé
” e cópia da denúncia para verificação de impedimentos.

O art. 315 do Código Penal Militar tipifica o crime de uso de documento falsificado ou alterado por outrem, cominando a mesma pena prevista para a falsificação.

Referida norma visa proteger a fé pública e a regularidade da administração militar, punindo aquele que, consciente da falsidade, utiliza documento ideologicamente inverídico para produzir efeitos jurídicos.

No presente caso, verifico que a
materialidade
está fartamente comprovada pela Cópia do Ato Administrativo de Convocação de fls. 04/06v, Cópia de Andamento processual de fls. 07/08, Ata n° 004/2021-CPO de fls. 29/35, Termos de Declaração de fls. 56/58; 59/61; 76/77 e 78/80, Termo de Declaração da acusada Maj Adriana, no IPM, às fls. 78/80, Cópia da certidão negativa de primeira instância adquirida junto ao site do TJES, às fls. 87/97, Relatório Conclusivo de fls. 102/107, Solução às fls. 109/110, Termo de declaração da 1º Sgt QPMP-S PM Neide Maria da Silva Lopes, às fls. 122/123.

A
autoria
se encontra evidenciada pelos elementos informativos coletados no IPM e pela prova oral produzida durante a instrução.

Nesse sentido, os depoimentos prestados pelas testemunhas Tenente-Coronel Camila Muniz Monteiro e Capitã Janilce Aparecida Ramos Pereira,

foram firmes no sentido de que a apelante tinha pleno conhecimento da ação penal em curso e, não obstante, apresentou certidão negativa com dados divergentes de sua qualificação real.

Da mesma forma, a Tenente-Coronel Camila Muniz Monteiro, integrante da Comissão de Promoções, afirmou que, ao conferir a certidão apresentada pela apelante, verificou sua autenticidade formal no site do TJES, mas posteriormente constatou divergências nos dados pessoais, incompatíveis com os registros funcionais da ré.

A depoente ressaltou, ainda, que a apelante participara de audiência na Auditoria Militar poucas semanas antes da apresentação do documento, razão pela qual não poderia alegar desconhecimento de sua condição de processada.

A Capitã Janilce Aparecida Ramos Pereira, por sua vez, declarou que o caso era amplamente conhecido no Hospital da Polícia Militar, e que a apelante foi promovida mesmo estando ‘sub judice’, fato que gerou prejuízo a outros oficiais que aguardavam promoção.

Portanto, percebe-se que os depoimentos são coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios, especialmente com os documentos que demonstram o trâmite da ação penal anterior e a utilização concreta da certidão falsa para obtenção de vantagem funcional, que evidenciam o dolo direto, consistente na vontade consciente e deliberada de utilizar documento sabidamente falso para ludibriar a Administração Militar e ocultar circunstância impeditiva à promoção.

A jurisprudência do STM corrobora o entendimento adotado na sentença recorrida:

EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS-CESD 2017 . PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) . REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1 . NÃO HÁ NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP COMUM, JÁ QUE O PROCESSO PENAL MILITAR É DISCIPLINADO PELO CPPM, CUJO PROCEDIMENTO É DIFERENTE DAQUELE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CUJAS REGRAS, NESSE CONTEXTO, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 2.
O USO DE DOCUMENTO FALSO É CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES
. LOGO, SE CONSUMA COM A SIMPLES APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO, SENDO IRRELEVANTE A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. 3.
A CONDUTA DO APELANTE DE TER APRESENTADO, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E HISTÓRICO ESCOLAR, DE CUJAS FALSIDADES TINHA PLENO E PRÉVIO CONHECIMENTO, À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, COM O PROPÓSITO DE CONCORRER A UMA VAGA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS-CESD 2017 SE SUBSOME PERFEITAMENTE AO TIPO DO ART. 315 DO CPM
. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (STM - APR: 70001962320217000000, Relator.: CELSO LUIZ NAZARETH, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data de Publicação: 05/09/2022).

Além disso, o argumento defensivo de boa-fé e erro de digitação não se sustenta diante da prova dos autos.

Como bem observado na sentença e reiterado pelo parecer ministerial, o sistema de emissão de certidões do TJES não permite inserção manual de dados inverídicos, o que afasta a hipótese de mero erro material.

Ademais, a apelante omitiu a denúncia e o andamento processual da ação penal pela qual respondia da Comissão de Promoções, conduta que reforça a intenção de enganar a Administração, afastando qualquer dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo.

Portanto, não resta dúvida de que os fatos praticados pela recorrente, devidamente comprovados pela prova susoreferenciada, amoldam-se à conduta típica descrita no art. 315 do CMP, devendo ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.